Tribunal: TJDFT
Processo: 0750403-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0750403-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: DENIZE GLORIA FRAZAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S/A, interposto contra a decisão que fixou nova multa por descumprimento de decisão judicial no valor mensal de R$ 15.000,00, nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de fazer movida por DENIZE GLORIA FRAZÃO em desfavor do agravante. Em suas razões recursais, o agravante noticia que foi condenado a cumprir a obrigação de restabelecer as condições pactuadas em dois contratos, cuja sentença transitou em julgado em julho de 2024, porém, em junho de 2024, cedeu os créditos (contratos) à NAVARRA S/A. Defende que, em razão da cessão de crédito, não é possível mais o BRB cumprir a obrigação, uma vez que não tem mais acesso aos contratos, ordem que deve ser dirigida à cessionária dos créditos. Afirma que a cessão é regular, uma vez que realizada antes do trânsito em julgado, que não foi pessoalmente intimado para cumprir a determinação, e que o valor arbitrado é desarrazoado, por isso, cabível a sua exclusão ou redução. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. DECIDO. O recurso é cabível, porque interposto contra decisão proferida nem cumprimento de sentença. Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão, o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Entendo que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. O fundamento da decisão agravada cinge-se ao fato de que a obrigação de fazer relacionada a dois contratos firmados pelas partes recai sobre o agravante, e que eventual cessão de crédito foi realizada de má-fé a fim de impedir o cumprimento da decisão judicial, sem contar o tempo que o agravante teve para cumprir a obrigação, porém, não cumpriu. Fundamenta ainda que a questão jurídica que envolve a cessão de crédito foi objeto do agravo de instrumento n. 0721515-10.2025.8.07.0000, o qual restou improvido, de modo que já foi devidamente analisado. A despeito da alegação de que os contratos foram cedidos à véspera do trânsito em julgado da sentença com o fim específico de impedir o cumprimento da decisão de obrigação de fazer, não se pode olvidar que a constatação de real impedimento para o cumprimento da obrigação de fazer deve ser solucionada com a fixação de perdas e danos, se o caso, e não por sucessivas aplicações de multas (astreintes) que redundem em pagamentos em favor da agravada, especialmente se existirem elementos nos autos que demonstram eventual impossibilidade do cumprimento. Desse modo, ainda que a matéria relacionada à cessão de crédito fora objeto de agravo anterior, como o fundamento está relacionado ao novo descumprimento, entendo que a matéria impugnada deve ser analisada, especialmente porque se trata de nova multa processual. Acrescenta-se que a majoração da multa de R$ 10.000,00 para R$ 15.000,00, especialmente com a alegação da parte de que está impedida de cumprir a obrigação, mostra-se, pelo menos nesta fase incipiente, desproporcional e desarrazoada, de modo que a suspensão da decisão é medida que se impõe. Dessa forma, estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do receio de dano irreparável, evidenciados pela aplicação de nova multa processual em valor elevado e diante da possibilidade de comprovação de impossibilidade de cumprimento por parte do obrigado. Por fim, quanto à extensão dos efeitos da cessão em relação ao cedente, o que repercute diretamente no cumprimento da obrigação, é matéria que será analisada no mérito do presente agravo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator